Tribunal: TJBA
Processo: 8074140-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074140-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MARIA REJANE DE SANTANA SODRE Advogado(s):FRANCISCO JOSE SOUZA GUIMARAES OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO NO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 8016794-81.2019.8.05.0000. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO EXCLUSIVAMENTE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de mandado de segurança coletivo, rejeitou a impugnação do estado e determinou o prosseguimento da execução, com homologação de cálculos e imposição de obrigação de fazer e de pagar. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.169 impõe o sobrestamento do cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3. O Tema 1.169 do STJ versa sobre a necessidade de prévia liquidação de sentença coletiva genérica para fins de cumprimento individual, tendo sido determinada a suspensão dos processos que tratem da matéria. 4. A controvérsia submetida ao rito dos repetitivos refere-se às obrigações de pagar quantia certa, cuja apuração demanda liquidação individualizada. 5. A obrigação de fazer consistente na implementação do piso nacional do magistério possui natureza distinta, sendo passível de execução imediata, por não depender de liquidação prévia. 6. O entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a suspensão deve atingir apenas a obrigação de pagar, permitindo o regular prosseguimento da execução quanto à obrigação de fazer. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.169 aplica-se às execuções de obrigação de pagar decorrentes de sentença coletiva genérica. 2. É possível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à obrigação de fazer, por não depender de prévia liquidação." ____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 509, 783, 786, 927, 1.036, 1.037, II; CDC, arts. 97, 98 e 100. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1.978.629/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 11.10.2022, DJe 18.10.2022; TJBA, AI nº 8038049-85.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Seção Cível de Direito Público, j. 10.08.2023, DJEN 20.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8074140-77.2025.8.05.0000, figurando como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado MARIA REJANE DE SANTANA SODRE. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.